Tribunal: STF
Processo: ARE 1414375
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO – SAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO – FAP. VALIDADE. TEMA 554 DA REPERCUSSÃO GERAL. ENQUADRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PREVIDÊNCIA SOCIAL. SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (SAT/RAT). DECRETO Nº 6.957, DE 2009. REENQUADRAMENTO NAS FAIXAS DE RISCO” (fl. 1, e-doc. 16). 



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    3. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93, o caput do art. 37, o inc. V do parágrafo único do art. 194, o § 9º do art. 195 e o § 1º do art. 145 da Constituição da República.



    Suscita “omissão em face da tese recursal, que sequer foi enfrentada, tendo o acórdão defendido a legalidade da norma debatida sem maiores fundamentos, sem observar que a recorrente demonstrou no feito a inconstitucionalidade da dupla consideração, no FAP e no SAT, das taxas de rotatividade e mortalidade, notadamente diante da admissão, por parte do impetrado, de que o grau de risco das empresas da indústria do fumo é médio” (fl. 8, e-doc. 20).



    Assevera que afrontaria “importantes preceitos constitucionais o reenquadramento da alíquota de SAT, sob o suposto fundamento incidência de índices de rotatividade e mortalidade, sem a respectiva fundamentação baseada em dados estatísticos ou em inspeções. O cerne da tese, em verdade, é simples e pode ser sintetizado da seguinte forma: o ramo de atividade da impetrante teve dados acidentários, vide estatísticas expostas pelo próprio impetrado, que lhe enquadram na alíquota de SAT de 2%, mas foi enquadrada na alíquota de 3% sem fundamento em qualquer dado estatístico” (fl. 9, e-doc. 20).



    Pede “a) Ante a violação do art. 93, IX, da CF, a anulação do acórdão recorrido, com o retorno dos autos à origem para que o Tribunal seja instado a se manifestar a respeito da tese recursal da recorrente; b) ao final, a reforma do acórdão, reconhecendo-se a inconstitucionalidade da majoração da alíquota de SAT para o grau de risco grave sem a respectiva fundamentação baseada em dados estatísticos ou em inspeções, notadamente quando os dados estatísticos demonstram que a acidentalidade no setor do contribuinte é de grau médio” (fl. 28, e-doc. 20).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 22).



    5. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “a tese principal do recurso especial discute a violação ao princípio da motivação (art. 37, CF), ao princípio da capacidade contributiva traduzido pelo artigo art. 145, § 1º; ao princípio da equidade previdenciária indicado no art. 194, parágrafo único, V, da CF; ao art. 195, § 9º da Constituição Federal, e aos princípios da publicidade, livre informação e transparência” (fl. 4, e-doc. 26).



    Pede “o provimento deste agravo para o efeito de admitir o recurso extraordinário interposto, com seu posterior provimento, nos moldes da fundamentação” (fl. 7, e-doc. 26).



    6. A Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal, julgou prejudicado o recurso, com fundamento na al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, pois verificou que “o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que atendeu a pretensão da parte recorrente” (e-doc. 33).



    7. Opostos embargos de declaração (e-doc. 35), a decisão embargada foi reconsiderada “para aplicar o paradigma da repercussão geral” e julgar prejudicados os embargos de declaração, determinando-se a devolução do processo ao Tribunal de origem, para os fins dos arts. 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil (fl. 3, e-doc. 40).



    8. Em novo juízo de admissibilidade, foi negado seguimento ao recurso extraordinário em relação à matéria do Tema 554 da repercussão geral e inadmitido quanto às questões remanescentes (e-doc. 47).



    9. Foi negado provimento (e-doc. 74) ao agravo interno interposto (e-doc. 58).



    10. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante suscita nulidade, ao argumento de tratar-se “de decisão genérica que viola a disposição do inciso III do § 1º do art. 489 do CPC e do art. 93, IX, da Constituição Federal, já que é decisão genérica que pode ser usada indiscriminadamente a negar trânsito a qualquer recurso que pretenda a anulação de acórdão parcamente fundamentado” (fl. 5, e-doc. 59).



    Assinala desrespeito “ao art. 93, IX, da CF, por negativa de prestação jurisdicional. (...) a negativa de prestação jurisdicional é matéria constitucional, e sua violação não é ‘indireta’ como pretende afirmar a decisão agravada” (fl. 6, e-doc. 59).



    Assevera que “a discussão é sobre a violação direta aos preceitos acima, nomeadamente no que tange à possibilidade constitucional de que haja a gradação da tributação, em razão de diversos fatores, mas vinculada a fundamentos específicos, não garantindo ao legislador e ao administrador público ‘carta branca’ para tributarem de maneira diferenciada diversos contribuintes a seu bel prazer” (fl. 8, e-doc. 59).



    Ressalta que, “quanto ao segundo fundamento da decisão agravada, o de que seria necessário revolvimento probatório, igualmente não há como sustentar a decisão agravada. Não é necessário rever qualquer prova, o acórdão recorrido resolve suficientemente qualquer controvérsia probatória. O problema, efetivamente, foi na interpretação da Constituição” (fl. 8, e-doc. 59).



    Pede “provimento deste agravo, seja mediante anulação da decisão pela violação do art. 93, IX, da CF ou mediamente reforma afastando-se os óbices opostos à admissão do recurso extraordinário interposto” (fl. 9, e-doc. 59).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    11. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    12. Há de se afastar a preliminar de nulidade da decisão agravada por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, a decisão agravada apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    13. Na espécie, o Tribunal de origem assentou:



    “O juiz da causa, em bem fundamentada sentença, assim examinou a controvérsia:



    A Lei nº 8.212/91 disciplinou a contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão dos riscos ambientais do trabalho (...)



    Posteriormente, a Lei nº 10.666/2003 previu que as alíquotas de contribuição ao Seguro de Acidente de Trabalho – SAT – poderiam ser reduzidas ou majoradas, a depender do desempenho da empresa em relação às demais integrantes do mesmo ramo econômico, nos termos de regulamento, que foi posteriormente editado sob o Decreto nº 6.042/2007. (...)



    A apuração do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica foi delegada ao Poder Executivo. Este, por sua vez, estabeleceu, no art. 202-A no Decreto nº 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social), incluído pelo Decreto nº 6.042/07, posteriormente alterado pelo Decreto nº 6.957/09, que tal desempenho seria aferido pelo denominado Fator Acidentário de Prevenção - FAP (...)



    No caso dos autos, a impetrante alega que há indevida inclusão duplicada, no cálculo do SAT, do risco mortalidade e rotatividade, que já constam do FAP. Sustenta a ilegalidade e inconstitucionalidade dos Decretos nº 6.047 e 6.957/09 e a ofensa aos princípios da motivação, publicidade, livre informação, transparência, bem como princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A questão foi examinada na decisão que indeferiu a liminar: O reenquadramento promovido pelo Decreto nº 6.957/09 não incorreu em ilegalidade ou inconstitucionalidade, uma vez que se trata de ato decorrente do legítimo poder regulamentar da Administração Pública e que atendeu aos princípios da proporcionalidade, da publicidade e da motivação. (...)



    Como se vê, os parâmetros da classificação da tarifação coletiva denominada RAT - Riscos Ambientais do Trabalho tiveram como referencial analógico as Resoluções 1.308 e 1.309 do Conselho Nacional da Previdência Social. Foram reclassificados para os índices de 1%, 2% ou 3% todos os setores com base na frequência, na gravidade e no custo da acidentalidade, conforme estatísticas e registros juntos ao INSS, cujos números médios foram divulgados na Portaria Interministerial nº 254, publicada no DOU de 25 de setembro de 2009 (http://www2.dataprev.gov.br/fap/portmps254.pdf). 



    Não há falar, portanto, em ausência de motivação para o novo enquadramento das atividades econômicas desenvolvidas pelas empresas, tendo havido a mais ampla publicidade dos dados que ensejaram a nova classificação. Com efeito, as mudanças de enquadramento se justificam na medida em que os elementos concretos e técnicos que lhe dão sustentação estão em constante alteração e reavaliação, impondo, assim, se for o caso, reenquadramento. (...)



    Acrescento, de outro lado, que a inexistência de acidentes na empresa ou o decréscimo no número de acidentes, por si só, não justifica a manutenção do grau de risco da atividade, porquanto, consoante já referido, outros são os fatores capazes de influenciar no enquadramento de empresas, tais como a gravidade e o custo dos acidentes ocorridos. 



    Registre-se, por outro lado, que não se está com isso desprezando eventuais bons resultados apresentados pela empresa no que diz respeito à prevenção de acidentes do trabalho. Tanto é assim que a alíquota decorrente do reenquadramento ora em questão pode ser reduzida até a metade - na hipótese de a empresa apresentar bons resultados - ou majorada em até 100% - se, ao contrário, os índices quantitativos e qualitativos relacionados a acidentes do trabalho não forem positivos - tudo a teor do que dispõem o art. 10 da Lei n.º 10.666/03 e o art. 202-A do Decreto n.º 3.048/99. (...)



    Desta forma, e tendo em conta o entendimento pacificado no âmbito deste Regional, não se cogita da ocorrência de ilegalidade do art. 2º do Decreto n.º 6.957/09, que alterou o Decreto n.º 3.048/99, nem do art. 10 da Lei nº 10.666/2003 promovendo o reenquadramento das atividades das empresas para outras alíquotas. 



    A incorporação de taxas de mortalidade e rotatividade na estipulação do Grau de Risco Final da atividade econômica não configura qualquer vício, tratando-se de critérios que, conjuntamente às diversas outras questões consideradas pela Administração para a edição do Decreto nº 6.957/09, visam à realização do enquadramento de forma proporcional e equânime. 



    Não há, tampouco, bis in idem em razão de os referidos critérios decorrerem de analogia da metodologia de cálculo do Fator Acidentário de Prevenção - FAP, uma vez que a definição do Grau de Risco (estabelecendo-se a alíquota contributiva inicialmente em 1%, 2% ou 3%) diz respeito aos dados estatísticos do conjunto de empresas pertencentes à atividade econômica em questão; o FAP, por outro lado, é definido com base nos dados do próprio contribuinte. Portanto, não há utilização dúplice dos mesmos fatos. (...)



    Também é de ser rejeitada a alegação de que o reenquadramento das atividades, promovido pelo Decreto nº 6.957, de 2009, teria ofendido os princípios da motivação e da publicidade. 



    Os atos administrativos normativos não precisam ser motivados, visto que não dizem respeito a uma situação concreta, individualizada. No caso, o Decreto nº 6.957, de 2009, conforme previsão da própria Lei nº 8.212, de 1990, deve basear-se em estatísticas de acidentes do trabalho, ou seja, deve basear-se em estudos e estatísticas que justifiquem as alterações de alíquota, mas tais estudos prévios não são parte integrante do ato normativo, que, em si mesmo considerado, compõe-se apenas de prescrições.



    Outrossim, o Decreto nº 6.957, de 2009, ato normativo e regulamento técnico, deve basear-se em estudos técnicos, cuja "divulgação" não é indispensável à validade do referido ato normativo, como alude a recorrente. Ainda que não seja obrigatória a divulgação de tais estudos, é certo que não estão imunes à publicidade, podendo os interessados acessá-los com base na legislação garantidora do acesso à informação, ou seja, a legislação de transparência (Lei nº 12.527, de 2011), inclusive para defesa de seus direitos. Cabe à impetrante, pois, buscar tais informações, na forma da lei” (fls. 4-11, e-doc. 16).



    14. O acórdão recorrido está de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 677.725/RS, Tema 554, no sentido de que “o Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei nº 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88)” (DJe 16.12.2021).



    15. Para rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, sobre o reenquadramento da alíquota de Seguro de Acidente de Trabalho – SAT aos índices de rotatividade e mortalidade e à existência de fundamentação baseada em dados estatísticos ou em inspeções, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    16. A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal e Lei n. 12.965/2014). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. ALÍQUOTAS. ENQUADRAMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS. TEMA 339. DESPROVIMENTO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria e o reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF. 2. In casu, o Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 6.957/2209 e Leis 8.212/09 e 10.666/2003), e do conjunto probatório constante dos autos, consignou a legitimidade do reenquadramento da alíquota do SAT/RAT. 3. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.276.609-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO - SAT. ALÍQUOTA. FIXAÇÃO A PARTIR DE PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR REGULAMENTAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CNPS. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP E GRAU DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT - LEI FEDERAL 10.666/2003 E DECRETO 6.957/2009. VALIDADE. TEMA 554 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 677.725. ENQUADRAMENTO DA EMPRESA NO RESPECTIVO GRAU DE RISCO ACIDENTÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.180.116-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SAT/RAT. LEI Nº 10.666/2003. DECRETO Nº 6.957/09 E RESOLUÇÕES 1.308 E 1.309/2009 DO CNPS. FAP. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.348.365-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.3.2022).



    Na mesma linha são, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.362.059, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 8.5.2023, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.412.783, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 15.3.2023, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.424.166, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.3.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    17. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora